Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707499-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA DE QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BV FINANCEIRA S/A CFI, BANCO PAN S.A, BANCO CSF S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O In casu, o agravante e os autos de origem (0701604-14.2022.8.07.0001) noticiam que a desistência da ação foi homologada pelo juízo, conforme consta na petição de ID no 34510003 . Assim, é forçoso reconhecer que o presente recurso restou prejudicado, pela perda superveniente do interesse em recorrer. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2022 20:39:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator